Tribunal: TJMT
Processo: 1018040-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018040-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE NATALINO DA SILVA - CPF: 284.395.621-87 (AGRAVANTE), LEIDA RIBEIRO DE MOURA - CPF: 867.767.111-00 (AGRAVADO), WANDIR FRANCISCO MAGALHAES CASTRO - CPF: 819.461.711-15 (AGRAVADO), NIDEVALDO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA AUTORIZANDO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FRAUDE DE TERCEIRO QUANDO DA VENDA DO BEM – IMÓVEL FINANCIADO EM NOME DA RECORRIDA – ESBULHO COMPROVADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que ocorra a reintegração de posse, devem ser comprovados pela parte autora, a posse anterior, o esbulho praticado e a resultante perda da posse.

Comprovadas por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada a posse anterior, estão configurados os requisitos do ar art. 561 do CPC/15, pelo que a procedência do pedido de reintegração de posse se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018040-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ NATALINO DA SILVA

AGRAVADA:

LEIDA RIBEIRO DE MOURA

Colenda câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
JOSÉ NATALINO DA SILVA,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar
n. 1041083-67.2023.8.11.0041,
ajuizada por
LEIDA RIBEIRO DE MOURA,
que deferiu a liminar de despejo requerida.

Em apertada síntese, alega o agravante a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Aduz que “
é importante consignar que o Agravante não praticou o esbulho possessório narrado na exordial, porquanto, em que pese as alegações apresentadas na Inicial, o referido imóvel foi cedido pela Agravada em favor de sua amiga NÚBIA LAGAIETE DE SOUZA SILVA, sendo que esta, posteriormente, deixou a referida casa, para seu pai NIDEVALDO PEREIRA DA SILVA, ali morar. Tal fato é comprovado pela DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA, firmado pela Sra. ANA EDINELI COELHO DE SOUZA, datado de 10 de agosto de 2021, na qual afirma que NIDEVALDO PEREIRA DA SILVA, mora naquela casa”.

Sustenta a inexistência de esbulho praticado pelo agravante, uma vez que se encontra com a posse mansa e pacifica do imóvel
sub judice
, uma vez que pagou pelo bem.

Verbera a necessidade do efeito suspensivo, ao argumento de que o agravante exerce um pequeno comércio no local e, possui mais de
60 (sessenta) anos de idade.

Ao arremate, pugna pela isenção das custas processuais.

Com essas considerações pugna seja deferida a liminar para determinar a suspensão do despejo e, no mérito, o provimento do recurso.

Liminar recursal indeferida – Id. 224453668.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 236155170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
JOSÉ NATALINO DA SILVA,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar
n. 1041083-67.2023.8.11.0041,
a qual deferiu a liminar de despejo requerida.

Eis o teor da decisão objurgada:

“
Não é aceitável a alegação do réu
José Natalino da Silva
de que firmou negócio jurídico com
Nidevaldo Pereira da Silva,
haja vista que ele detinha apenas posse precária do imóvel. Conforme se apurou, o Sr. Nidevaldo somente detinha as chaves do imóvel por ser o pai da Sra.
Nubia
e ter se responsabilizado a devolver as chaves aos autores, em razão dela ter se mudado para outra cidade.

A própria
Nubia
disse em seu depoimento desconhecer as motivações de seu pai e que quando lhe questionou o motivo pelo qual alienou o imóvel sabendo que não lhe pertencia recebeu como resposta “são meus negócios”, deixando de se falarem desde então.

Assim, resta satisfatoriamente demonstrada a posse dos autores e o esbulho perpetrado pelo réu.

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC,
defiro o pedido liminar
pretendido
Leida Ribeiro de Moura
e
Wandir Francisco Magalhães Castro
contra
Nidevaldo Pereira da Silva
e
José Natalino da Silva
, visando a proteção possessória do imóvel localizado no Loteamento Belita Costa Marques, Rua 10, n. 20, quadra 20, no Distrito Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT e, determino:

1. Considerando que o imóvel é residência do réu, e
xpeça-se
o competente
mandado de intimação
para que desocupe o imóvel, voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de reintegração forçada, e aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Decorrido o prazo, não sendo atendida a determinação,
expeça-se o mandado de reintegração de posse”.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, analisando a audiência de justificação (Id. 158974808), demasiadamente claro dos testemunhos que o agravante foi vitima de golpe por um terceiro (Nidevaldo Pereira).

Salienta-se que,
o ingresso dos autores na posse do imóvel tem origem no contrato celebrado perante a Caixa Econômica Federal, datado de 07/12/2016 e, a própria Sra. Núbia reconheceu que o imóvel lhe foi cedido na condição de que custeasse com os pagamentos do consumo de energia elétrica e água, sob a estrita confiança que os autores lhe depositaram, bem como no período que lhes fosse conveniente, de modo que resta cabalmente comprovado que eram os autores quem exerciam a posse do imóvel.

Destaca-se ainda que, com bem pontuado em audiência de justificação “
o Sr. Nidevaldo somente detinha as chaves do imóvel por ser o pai da Sra
.
Nubia e ter se responsabilizado a devolver as chaves aos autores, em razão dela ter se mudado para outra cidade
”.

Assim sendo, nítido o esbulho praticado pelo agravante e, a meu sentir, ausente a probabilidade do direito.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR COMPROVADA – ESBULHO COMPROVADO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que ocorra a reintegração de posse, devem ser comprovados pela parte autora, a posse anterior, o esbulho praticado e a resultante perda da posse. Comprovadas por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada a posse anterior, estão configurados os requisitos do art. 927 do CPC/73 recepcionado pelo art. 561 do CPC/15, pelo que a procedência do pedido de reintegração de posse se impõe.

(TJ-MS 08109807220148120001 MS 0810980-72.2014.8.12.0001, Relator: Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 18/04/2017, 1a Câmara Cível)

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a manutenção do contrato de plano de saúde. 2.
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido
”
. (STJ - AgInt no TP: 3668 SP 2021/0347845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) – Grifei.

Com essas considerações,
comprovado os esbulhos praticados,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão singular que autorizou a reintegração de posse do imóvel
sub judice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024